Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PIS/PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUIZO DE ORIGEM.
1. O tema acima foi submetido ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, tendo o Superior Tribunal de Justiça fixado as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. O Autor, ora Apelante, sacou o saldo de sua conta do PASEP em 14/01/2014 e ajuizou esta demanda em 20/01/2019. O direito de ação surgiu somente quando a parte tomou conhecimento do dano, ou seja, do saldo dissonante ao tempo de serviço, princípio da actio nata (art. 189 do Código Civil). Logo, a pretensão surgiu a partir data do saque do PASEP. Assim, se entre a data da aposentadoria do Autor e a data do ajuizamento da ação não houve o transcurso de dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.
3. Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito do processo no presente recurso, visto que o banco Réu postulou a produção de prova pericial, o que não foi detidamente analisado pelo Juízo a quo, vez que sentenciou o feito sem adentrar no mérito da questão controvertida, bem como sem ter se manifestado sobre a distribuição dos ônus da prova e demais questões processuais, devendo os presentes autos retornarem à instância de origem para regular processamento e exame dos demais requisitos da petição inicial e das alegações da defesa.
4. Apelação parcialmente provida. Sentença anulada.